Tribunal: TJMT
Processo: 1027218-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027218-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (AGRAVANTE), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (AGRAVADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO ARRESTO EFETIVADO – CARTA DE FIANÇA NÃO BANCÁRIA OFERTADA – DESCABIMENTO - ART. 835, § 2º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a garantidora (FIANZA CRÉDITOS E CAUÇÃO S/A) é empresa atuante no ramo de operações de emissão de Cartas de Fianças Garantia e Cartas de Fiança de Crédito, contudo, não registrada, nem fiscalizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), bem assim não possui registro junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), não há como acolher o pedido de substituição da garantia.

A garantia ofertada é meramente fidejussória, como confessado pelo agravante nas suas razões de ingresso, o que justifica o indeferimento do pedido na origem, porquanto não se verifica a adequação da garantia à luz do art. 835, § 2º, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1027218-08.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: M.A. COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI

AGRAVADO: VAGNER GIGLIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M.A. COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI
contra decisão de indeferimento do pedido de substituição da garantia do juízo nos autos do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ajuizada por
VAGNER GIGLIO (agravado)
contra
WELINTON BRITO DE LIMA
(devedor).

Relata que foi determinado o arresto de R$ 462.743,74, que deveria incidir sobre o Contrato nº 745/2016 (Concorrência Pública/Registro de Preço nº 013/2016 – Processo Administrativo nº 26.343/2016) e Contrato nº 509/2016 (Concorrência Pública/Registro de Preço nº 013/2016 – Processo Administrativo nº 26.343/2016), ambos originários da Secretária Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá, bem assim o arresto de R$ 95.541,00, excedente nos autos nº 1046700-13.2020.8.11.0041 em trâmite pelo Juízo da 6ª Vara Cível desta Capital.

Aduz que o bloqueio judicial determinado ocasiona alto impacto financeiro à recorrente, razão pela qual postulou a substituição dos arrestos por Carta Fiança, com a juntada de provas do descabimento da pretensão, do excesso do bloqueio e dos prejuízos experimentados com a manutenção da decisão, o que restou indeferido na decisão agravada.

Alega que a carta fiança apresentada se enquadra perfeitamente no que estabelece o artigo 300, § 1º do CPC, quando admite a caução fidejussória como garantia do juízo, nos casos de tutela cautelar, bem como atende ao conceito definido pelos artigos 818 e 819 do Código Civil.

Assegura que a carta de fiança apresenta condição de aceitação trazida pelo artigo 825 do CC/2002, na medida em que a garantidora (emitente da carta) é idônea e possui solidez financeira para tanto.

Salienta que como não se trata de execução, não há falar em exigência de fiança bancária prescrita no §2º do artigo 835, do CPC, porquanto se trata de tutela cautelar de arresto cuja natureza admite a garantia fidejussória.

Reclama que a manutenção da decisão impedirá a continuidade das atividades da empresa, em razão da falta de dinheiro para honrar suas dívidas com folha de pessoal e fornecedores, além das certidões, em decorrência de inadimplemento com parcelas de impostos e parcelamentos tributários, o que comprometerá a consecução dos contratos e em suas atividades.

Assegura excesso no valor demandado de R$ 67.268.35 (sessenta e sete mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), porquanto calculado corretamente o valor original do débito, acrescido de INPC, juros moratórios, sucumbência e multa, subtraídos valores já levantados, chega-se ao montante líquido de R$395.475,39.

Assevera plausível o pedido que pode, inclusive, ser estendido, caso seja necessário, sem falar que a garantia apresenta corresponde a quase 20% a mais do que efetivamente se cobra. Justifica ausência de elementos a configurar confusão da personalidade jurídica entre o devedor principal e a empresa.

Alega que que o devedor principal junta defesa na qual afirma existir as empresas de sua propriedade, ter bens, o que de certo modo resta provado pelo arresto de caminhão de propriedade de sua Empresa Supervias, e que por si desenvolve suas atividades comerciais.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão interlocutória, para consolidar a substituição dos valores pela carta fiança, desonerando o recebimento sobre os quais o agravado requereu bloqueio (Id 71534971).

O pedido liminar foi indeferido em sede de recesso forense (ID 71535991 - Pág. 4).

Na contraminuta, o agravado
VAGNER GIGLIO
postula o desprovimento do agravo (Id 75961952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de
deferir o pedido
da recorrente
M.A. COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI
,
de
substituição dos valores e dos bens bloqueados nos autos
do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica movida pelo agravado
VAGNER GIGLIO (agravado)
em desfavor de
WELINTON BRITO DE LIMA
, pela carta fiança nº FIA201029105316, emitida por
Fianza Créditos e Caução S.A
, com o prazo de 01 (um) ano.

Da análise sumária da controvérsia em exame, própria da fase, observa-se que o agravado
Vagner Giglio
, aos 10-10-2003,
ajuizou ação monitória em desfavor de
Welinton Brito de Lima
, a fim de obter recebimento de R$ 53.876,70 (cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), representado por 03 (três) cheques.

O devedor (Welinton) apresentou Embargos Monitórios, julgados improcedentes por sentença proferida aos 08-02-2010.

Já o pedido do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica 1046700-13.2020.811.0041, ajuizado pelo credor agravado Vagner, foi alicerçado no argumento de que no decorrer dos 17 anos de tramitação do feito, conseguiu receber de Welington a irrisória quantia de R$ 525,61, bem assim diante do fato de que o devedor e seus familiares utilizam de suas empresas e propriedades para movimentar seus ativos e esvaziar seu patrimônio particular, em um nítido revezamento de quadro societário para fraudar seus credores.

Em razão dos indícios apresentados na origem, que certamente serão objeto de verticalização na origem, evidenciou-se que o devedor
Welinton Brito de Lima
e a
Sra. Célia Regina Campelo
mantém convivência duradoura e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, além de que, ao que parecer, Welinton sempre foi o real proprietário da empresa agravante
M A Comércio de Serviços Eireli (Tecnovias), ora agravante.

Observou-se, ainda, que apesar da retirada de Welinton do quadro societário da empresa em 20/10/2004, na data de 05/08/2016 e 07/12/2016, foram firmados dois contratos (509/2016 e 745/2016) para execução de serviços e obras de engenharia de tráfego, entre o Município de Cuiabá e o
Consórcio Trânsito Seguro -CTS
,

que é composto por várias empresas, dentre as quais a ora agravante, no ato representada pela sua representante legal Célia Regina Campelo, representada pelo Srs. Welinton Brito de Lima e Moisés de Moraes.

Foi diante deste cenário que o pedido de arresto foi deferido na origem para recair sobre:

a)

crédito parcial oriundo do contrato nº 745/2016 (Concorrência Pública/Registro de Preço nº 013/2016 – Processo Administrativo nº 26.343/2016) e o do Contrato nº 509/2016 (Concorrência Pública/Registro de Preço nº 013/2016 – Processo Administrativo nº 26.343/2016), até o valor atualizado que até a data de 20/10/2020, perfaz a quantia de
R$ 462.743,74;

b)

do valor de R$ 95.541,00
(noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais), excedente nos autos nº 1046700 -13.2020.8.11.0041 em favor do devedor, com expedição de ofício ao juízo da 6ª Vara Cível desta Capital, solicitando a vinculação do referido valor ao presente incidente e

c)

Sobre o veículo de propriedade da empresa Supervias Serviços Rodoviários Eireli Epp (CNPJ: 05.590.194/0001-46), em que o devedor figura como proprietário, qual seja, Caminhão - Iveco/Daily 70C17HDCD (Nacional), Placa: NUD-6971, Renavam: 00683940015, ano: 2013/2013, Cor: Branca, (comprovante anexo).

Na sequência, foi indeferido o pedido de substituição do valor bloqueado, no montante de R$ 462.743,74, pela carta fiança nº FIA201029105316, com vigência de 29/10/2020 a 29/10/2021, que representa o valor objeto da constrição indicado na decisão ora agravada.

Como anotado na decisão recorrida, efetivamente não há demonstração pela agravante de que os
créditos objetos dos contratos celebrados com a Prefeitura Municipal de Cuiabá constitua sua única fonte de renda,
o que, em princípio, afasta o argumento de que a constrição implicaria no impedimento de sua atividade.

De plano igualmente não se pode afirmar, com a segurança necessária, acerca do suposto excesso no valor demandado, o que, aliás, deverá ser oportunamente averiguado na lide originária.

Lado outro, o agravado busca a satisfação do crédito há 17 (dezessete) anos e há fortes indícios de que a empresa agravante está relacionada ao Sr. Welinton (devedor).

Por fim, não estão satisfeitos os requisitos do artigo 835, §2º do CPC, que dispõe:

“§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Nota-se que a substituição da constrição pela carta de fiança, se afigura possível desde que acrescida em 30% sobre valor do débito, além de que deveria ser prestada na modalidade
bancária
e/ou
seguro garantia judicial
, incumbência não adotada pela agravante.

Assim, a fiança apresentada não ostenta natureza bancária, o que restou comprovado pelo agravado que realizou consulta no site do Banco Central do Brasil e constatou que a
Fianza Crédito de Caução S.A., emitente da carta de fiança
, não configura como entidade bancária.

Ressalta-se, assim, que muito embora o artigo 835, §2° do CPC, permita a substituição da constrição realizada por fiança bancária e/ou seguro garantia judicial, para seu deferimento, necessário o preenchimento dos requisitos previstos na norma, sob pena de macular a segurança jurídica decorrente da ordem de preferência que recai sobre o
dinheiro
(artigo 835, I, do CPC).

Por fim, necessário ponderar que, no caso em exame, a garantia ofertada é meramente fidejussória, como confessado pelo agravante nas suas razões de ingresso, o que justifica o indeferimento da substituição pretendida, porquanto não se verifica a adequação da garantia à luz do art. 835, § 2º, do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos executados, pois a impenhorabilidade da poupança não se aplica à pessoa jurídica, bem como ressaltou que, não tendo o exequente aceito as garantias ofertadas, não há como o obrigar a tanto, pois a penhora de valores possui prioridade entre as demais possibilidades de constrição. Inconformismo dos executados. Pretensão de reforma. Sem razão. Impenhorabilidade da conta poupança. Proteção que visa proteger a dignidade da pessoa, situação aqui diversa, não se aplicando a pessoa jurídica. Substituição da penhora sobre os ativos financeiros da devedora principal. Carta de fiança fidejussória ofertada ou, subsidiariamente, imóveis de propriedade de terceiro. Recusa do credor. Substituição de penhora que depende da concordância do exequente, se não recair sobre dinheiro, segundo entendimento do STJ. Garantia prestada por instituição não bancária. Idoneidade da garantia e risco de efetiva onerosidade ao devedor não demonstrados. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2014068-23.2020.8.26.0000, Relator: Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado, Julgado em: 30/04/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Embargos à Execução – Pedido de substituição da penhora por carta-fiança – Impossibilidade – Garantia que não atende às exigências legais, uma vez que não se trata de fiança bancária emitida por instituição financeira – Inteligência do art. 15, I, da Lei nº 6.830/80 e do art. 835, § 2º, do CPC/15 – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão agravada integralmente mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2284530-21.2020.8.26.0000, Relator: Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em: 08/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO ARRESTO EFETIVADO E RECONHECEU COMO PREJUDICADO O PLEITO DE MANTER BLOQUEADO O VALOR INCONTROVERSO – DISCUSSÃO SOBRE O VALOR EXCEDENTE QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL - IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO – CARTA DE FIANÇA NÃO BANCÁRIA OFERTADA – DESCABIMENTO - ART. 835, § 2º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Havendo discussão sobre o valor excedente, é prudente que se aguarde o deslinde da ação principal para que se tenha certeza dos valores a serem liberados, não havendo se falar em inobservância ao rito processual adequado.

No caso, a garantidora (FIANZA CRÉDITOS E CAUÇÃO S/A) é empresa atuante no ramo de operações de emissão de Cartas de Fianças Garantia e Cartas de Fiança de Crédito, contudo, não registrada, nem fiscalizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), assim como não possui registro junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

A garantia ofertada é meramente fidejussória, como confessado pelo agravante nas suas razões de ingresso, o que justifica o posicionamento do douto Magistrado, uma vez que não se verifica a adequação da garantia à luz do art. 835, § 2º, do CPC/15, e para fins de preservação dos interesses de ambas as partes, em uma ponderação entre os princípios da menor onerosidade e da máxima efetividade da execução.”
(TJ/MT – Agravo de Instrumento nº
1025840-17.2020.8.11.0000, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 21-03-2021).

Como se observa, não há razões jurídicas para modificação da decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021